Tribunal: TJES
Processo: 0005768-55.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005768-55.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ADELIO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005768-55.2023.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ ADELIO OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. DANO MORAL MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE ESPECIAL. CIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. DOLO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ADELIO OLIVEIRA JUNIOR em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, a atipicidade do delito de vias de fato e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe prova robusta para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e vias de fato; (ii) estabelecer se a conduta configura dolo no delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 e a tipicidade da contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem comprovação de abalo psicológico e moral significativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitiva estão alicerçadas no Boletim Unificado, nas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, e nas provas testemunhais, as quais demonstram coerência e consistência.

A palavra da vítima, em crimes que envolvem violência doméstica, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante devido à clandestinidade com que tais delitos são, muitas vezes, perpetrados.

O réu, em audiência, afirmou ter ciência da medida protetiva deferida em favor da vítima e, ainda assim, aproximou-se dela, dirigindo-lhe ofensas verbais e agredindo-a fisicamente, o que demonstra o dolo na prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

A circunstância de os eventos terem ocorrido em locais abertos ao público em geral não impede o reconhecimento do descumprimento da medida judicial quando evidenciado que o ofensor intencionalmente se aproximou da vítima.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, o dano moral possui natureza
in re ipsa
, sendo a violação à integridade moral da vítima presumida e decorrente da prática do ato ilícito.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, em casos de violência doméstica, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência doméstica, em harmonia com os demais elementos de prova, possui especial valor probante para sustentar a condenação.

A ciência da medida protetiva e a aproximação intencional do agente da ofendida em local público configuram o dolo do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O dano moral decorrente de crime praticado no âmbito da violência doméstica possui natureza
in re ipsa
, sendo presumida a violação à integridade moral da vítima.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, em casos de violência doméstica, é possível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da Lei nº 11.340/06; art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41; art. 91, inciso I, do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe: 08/03/2018; STJ, REsp 1.643.051/MS, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe: 19/4/2018 (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005768-55.2023.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ ADELIO OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ ADELIO OLIVEIRA JUNIOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 15155108), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, bem como pela contravenção penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, sendo-lhe imposta a pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Nas razões recursais (ID 15702559), o apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Alega inexistirem indícios objetivos de descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência e que a mera presença em local público não configura dolo na conduta. Argumenta, ainda, a atipicidade do delito de vias de fato, diante da ausência de prova pericial ou testemunhal idônea da agressão, bem como a inexistência de lesões. Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve demonstração de efetivo abalo à integridade psíquica da vítima.

Extrai-se da denúncia que:

“
No dia 30 de agosto de 2020, na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, nesta cidade, o Denunciado no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas, nos autos de n° 0006719-29.2020.8.08.0048, em favor da vítima Ariane Matos de Siqueira Roquini, sua ex-companheira, bem como praticou vias de fato contra ela.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante 02 (dois) anos, não possuindo filhos em comum. O casal estava separado, na data dos fatos.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos n. 0006719-29.2020.8.08.0048), em favor da vítima e contra o Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes. De tal decisão o Denunciado foi intimado no dia 20 de março de 2020.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado, ao ver a vítima em um bar com amigos e, por não aceitar o fim do relacionamento, se aproximou e passou a ofender as pessoas que estavam com ela, bem como proferir palavras de baixo calão contra a ex-companheira.

Ato contínuo, não satisfeito, o Denunciado, ofendeu a integridade física da vítima, desferindo um tapa em seu rosto, porém tal conduta não deixou vestígios materiais. Em seguida, pessoas seguraram o Denunciado e o afastaram da vítima, momento em que o Ciodes foi acionado, porém não compareceram, oportunidade em que o Denunciado evadiu do local.

Cumpre registrar que, no dia seguinte, o Denunciado encaminhou mensagens para Larissa, amiga da vítima, dizendo "o que aconteceu ontem? o que eu fiz? pede a Ariane para não ir na polícia por favor.", conforme fls. 09/10.

Consigne-se por fim que, a vítima se dirigiu até a Delegacia Especializada, e, naquele local, informou os fatos, como também representou, criminalmente, o Denunciado.”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, e pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, pleiteando a absolvição do réu.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada

A materialidade delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (ID 15154779, vol. 01, pp. 08/11); nas
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual, e nas provas testemunhais.

A vítima
A
.
M. D. S. R
, em sede policial
,
declarou:

(...) passou a xingar a vítima, dizendo “sua piranha, vagabunda, vadia”, e não satisfeito, neste momento, investiu contra a integridade física da mesma lhe acertando com um tapa no rosto (...) uma amiga da vítima chamada Larissa recebeu mensagens do autor, dizendo: “ o que aconteceu ontem? Que merda que eu fiz, pede A. M. D. S. R. para não ir na polícia, por favor, que merda que eu fiz?” (...) (ID 15154779, vol. 01, p. 11)

A

ofendida anexou aos autos os referidos
prints
de conversas de
Whatsapp
com as mensagens enviadas por José Adelio a Larissa (ID 15154779, vol. 01, pp. 16/17).

Em juízo, a vítima confirmou integralmente o teor do depoimento prestado em sede policial, afirmando:

(...) que pediu a MPU em março de 2020 e os fatos aconteceram em agosto de 2020, em Colina de Laranjeiras e ele
já entrou no estabelecimento partindo para agressão
(estava em um bar) e que o local era aberto, e que as pessoas começaram a gritar e logo ligaram para a polícia,
que ele desferiu um tapa em seu rosto
;(...
) (trecho extraído da sentença, ID 15155108)

A testemunha Larissa Rocha, que presenciou os fatos, confirmou em juízo que o réu chegou na mesa onde a vítima estava, proferiu palavras ofensivas e, alterado, desferiu um tapa em seu rosto. Afirmou, ainda, que, no dia seguinte, o apelante enviou mensagens para seu celular, demonstrando arrependimento.

Embora, em juízo, José Adelio tenha negado a prática de vias de fato, alegando que apenas xingou a vítima, verifica-se que, na esfera policial, o próprio réu admitiu ter empurrado a ofendida, ainda que tenha negado o tapa.

Em que pese o réu tenha mudado a versão apresentada em sede policial, o conjunto probatório revela consistência e coerência entre os relatos da vítima e da testemunha, corroborando a primeira versão narrada. As declarações da ofendida mostram-se firmes e harmônicas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo corroboradas pelo depoimento da testemunha e pelos prints de conversas juntados aos autos.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, como o presente caso, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante, haja vista a clandestinidade com que, muitas vezes, tais delitos são perpetrados.

No tocante à alegação de ausência de dolo na prática do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, a tese defensiva não prospera. O réu, em audiência, afirmou ter ciência da medida protetiva deferida em favor da vítima.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada."

No caso em análise, restou
comprovado
que o apelante
tinha plena ciência da medida protetiva
e, ainda assim,
aproximou-se da vítima
, dirigindo-lhe
ofensas verbais
e
agredindo-a fisicamente
.

A circunstância de os eventos terem ocorrido em locais abertos ao público em geral não impede o reconhecimento do descumprimento da medida judicial, especialmente quando evidenciado que o ofensor, intencionalmente, aproximou-se da vítima.

Não há que se cogitar, portanto, qualquer dúvida sobre a condenação, havendo provas suficientes dos crimes imputados na peça acusatória.

Em relação aos danos morais fixados, a defesa técnica argumenta que não há comprovação de qualquer abalo psicológico ou moral significativo sofrido pela vítima, razão pela qual requer o afastamento da condenação por falta de elementos que justifiquem a reparação por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018). Desse modo, a violação à integridade moral da vítima é presumida, decorrente, tão somente, da prática do ato ilícito.

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Portanto, embora dispensada a necessidade de indicação expressa do quantum pretendido ou de instrução específica, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso na inicial acusatória.

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Com base nas considerações expostas,
NEGO provimento
ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.